Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703166-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, NATON FLEURI DE JESUS, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, VALDIVINO BERNARDES RABELO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, ALBERTO FREIRES ARAUJO, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, REGINALDO SILVA, JOSE FLEURI DE JESUS, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, DAYANE FRANCISCA DE SOUSA, JAEL ANTONIO DA SILVA APELADO: JAEL ANTONIO DA SILVA, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, NATON FLEURI DE JESUS, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, VALDIVINO BERNARDES RABELO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, ALBERTO FREIRES ARAUJO, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, REGINALDO SILVA, JOSE FLEURI DE JESUS, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, DAYANE FRANCISCA DE SOUSA D E C I S Ã O Recebo, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por DAYANE FRANCISCA DE SOUSA (ID no 23576814), tendo em vista o disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil. Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça (ID no23576607). Ausência de contrarrazões. Recebo, também, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS PEREIRA e OUTROS (ID no 23576830), tendo em vista o disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 23576832). Contrarrazões apresentadas (ID no 23576745). Recebo, ainda, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por JAEL ANTÔNIO DA SILVA (ID no 23576838), tendo em vista o disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 23576839). Contrarrazões apresentadas (ID no 23576848 e 23576850). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2021 13:21:13. Desembargador Gilberto Pereira Relator